Tribunal: CARF
Processo: 10880.680684/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680684/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PORTUGAL TELECOM INOVAÇÃO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário compensado se dá por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, posteriormente,
pela apresentação de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, na forma do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27/12/19969,
não havendo necessidade de pedido da Contribuinte nesse sentido.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680684/2009-51
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680684/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-49.791 – 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 849830623, emitido em 23/10/2009, por
intermédio do qual foi não homologada compensação objeto do PER/DCOMP no
40813.03991.310809.1.3.04-6890, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
40813.03991.310809.1.3.04-6890, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Não Cumulativa (código de receita 5856), período de apuração 30/09/2008,
recolhido no montante de R$ 55.346,60, sendo este o valor pleiteado como crédito.
Ainda, nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar
débito do tributo IRPJ – Demais PJ obrigadas ao lucro real/Balanço (código de receita 0220),
período de apuração 3o Trim / 2008, no valor principal de R$ 46.777,69.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
40813.03991.310809.1.3.04-6890,
transmitida
com
objetivo
de
declarar
a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$ 55.346,00,
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$
.55.346,00 recolhido em 20/10/2008.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é
suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-
49.791, datado de 19/02/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680684/2009-51

Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reforça e aperfeiçoa as alegações de sua Manifestação de Inconformidade,
encerrando-o com os seguintes pedidos:
III. DO PEDIDO
27.
Em vista de todo o exposto, requer-se se dignem V. Sas. a dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de reformar a Decisão DRJ, no sentido de
homologar totalmente o crédito decorrente do recolhimento a maior da COFINS não
cumulativa erroneamente apurada para o mês de setembro de 2008, e declarado no
PER/DCOMP n°40813.03991.310809.1.3.04-6890, bem como a compensação
correspondente.
28.
Requer, outrossim, nos termos do artigo 74, parágrafo 11°, da Lei n.°
9.430/1996 c/c artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, que a presente defesa
apresentada ao Processo Administrativo de Crédito n° 10880.680.684/2009-51 resulte
na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados por meio do
Processo Administrativo de Cobrança n° 10880.651.724/2009-58, na medida em
que este é decorrente e dependente daquele.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que a não
homologação da compensação declarada decorreu de erro no preenchimento da DCTF entregue,
em 05/11/2008, para o mês de setembro de 2008.
Defende ter havido erro de fato no preenchimento da DCTF, o que poderia ser
corrigido pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária ou mediante revisão da autoridade
fiscal, conforme jurisprudência deste Colegiado.
Anexou junto ao seu recurso os seguintes documentos:
a) Comprovante de arrecadação gênese do crédito pleiteado, à fl. 34;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680684/2009-51

b) Recibo de Entrega do Dacon Mensal - 09/2008 Retificadora, transmitido em
01/09/2009, à fl. 35;
c) DCTF Mensal – 09/2008 Retificadora, entregue em 05/11/2008, às fls. 36-37;
e
d) Recibo de Entrega da DCTF Mensal – 09/2008 Retificadora, transmitida em
16/11/2009, à fl. 38.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em síntese, por
ausência de comprovação, por meio de documentação contábil/fiscal, do alegado erro em DCTF,
cujo ônus pertence à Recorrente, não sendo suficiente a tal intento, por si só, como prova a mera
apresentação de DCTF retificadora após a transmissão do PER/DCOMP (diga-se, no caso, após
o Despacho Decisório).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente foi mais esclarecedora quanto à origem
do crédito pleiteado. Alegou haver cometido erro no preenchimento da DCTF, detectável após a
revisão de sua escrita fiscal, em que verificou que não havia valor a recolher a título de Cofins no
referido período, uma vez que apresentava créditos disponíveis decorrentes de importações e
aquisições no mercado interno suficientes para descontar com o montante de Cofins devido no
período de R$ 348.920,19.
Alega que houve a entrega do Dacon Mensal 09/2008 anterior ao Despacho
Decisório com as informações corretas do débito em questão, bem como de DCTF retificadora
após o Despacho Decisório para correção do débito indevido anteriormente declarado,
defendendo a necessidade de aplicação do princípio da verdade material ao caso.
Reproduz planilha para demonstrar a origem de seu crédito e acosta ao Recurso
Voluntária cópias de diversas Notas Fiscais de aquisição, que, segundo ela, respaldariam tal
pleito.
Analiso.
É jurisprudência consolidada neste Colegiado que a restituição/compensação
tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF, Dacon, DIPJ, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e
certeza de seu crédito.
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF (destacado pela DRJ), encontra-se superada a questão da necessidade de retificação
das declarações em causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
importando, sim, a verificação da comprovação desse crédito.
Quanto ao direito creditório, ressalte-se que sua comprovação não é feita apenas
com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com documentos
contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
No caso, a Recorrente não acostou a escrita contábil e fiscal que desse suporte à
base de cálculo da Cofins apresentada em seu Recurso Voluntário. Planilhas e notas fiscais não
são suficientes à comprovação necessária do crédito apresentado em PER/DCOMP, em especial
quando não acompanhadas do suporte contábil/fiscal que lhes dê suporte, devidamente
conciliados.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680684/2009-51

Também, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade material
no caso, eis que a aplicação de tal princípio não se presta a suprimir a necessária comprovação
do crédito em discussão.
O art. 170 do CTN preconiza que para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Portanto, há de ser improvido o Recurso Voluntário.
Quanto ao pedido para a suspensão da exigibilidade do débito compensado, esta
se dá com a apresentação da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário,
independentemente de pedido da Contribuinte nesse sentido, conforme art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 27/12/1996.
E, por fim, quanto ao pedido para autorização de realização de sustentação oral,
esclareço que esta é uma faculdade relacionada ao pleno exercício do contraditório, possibilitada
à Recorrente ou ao seu representante, nos termos dos arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos
do Anexo II, do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital